Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729726-21.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LUAN VILLAR PERES AMARAL RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar o Banco a ressarcir os valores transferidos a terceiros fraudadores, além de compensá-lo pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais, insiste na responsabilidade da instituição financeira acerca do ocorrido, vez que não foram demonstradas as causas excludentes de sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente colacionou documentos que comprovam a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 61749276. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. 4. Na hipótese, o próprio recorrido afirma que lhe foi enviado um link fraudulento, através do qual ele foi instruído a efetuar transferências bancárias, resultando em um prejuízo financeiro de R$11.620,36 para a conta de um terceiro, utilizando-se de uma instituição intermediária, o Banco BTG, para movimentar os valores em direção ao banco PagSeguro. 5. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. 6. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. 7. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o recorrido possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser jovem (25 anos), não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente. Fato é que, após o pretenso contato da Instituição Financeira, efetuou as transferências de valores elevados, a conta de terceiro desconhecido, seguindo as instruções do fraudador. 8. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar acerca da veracidade do contato efetuado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC). 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1908421, 07297262120248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e da proteção eficiente do consumidor. Aduz responsabilidade objetiva da instituição financeira e erro na valoração das provas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal